Tribunal: TJDFT
Processo: 0002445-97.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0002445-97.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução Fiscal proposta por Francisco de Assis Florentino dos Santos e Outro em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi satisfeita integralmente a obrigação, por meio de pagamento de precatório e RPV (Ids. 23902540 e 64057360). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora